Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700628-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA BERNADETE ROCHA MOREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta contra SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A para o custeio do medicamento rituximabe. A apelante sustenta, em síntese, que após a edição da Lei 14.454/2022, o rol da ANS passou a ter natureza exemplificativa. Aduz que a única exigência legal para o fornecimento do medicamento pleiteado é a comprovação científica da eficácia do medicamento ou a recomendação por órgãos técnicos. Sustenta que a comprovação científica da eficácia do medicamento está comprovada no relatório médico. Aponta que a Síndrome de Sjögren é uma doença grave, e que o caso se amolda ao disposto no art. 35-C da Lei 9656/98. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. O recurso foi preparado. Contrarrazões apresentadas. Na petição ID 52534518, a apelante informa que migrou de plano de saúde e apresenta pedido de desistência da ação em razão da perda do objeto. Requer a extinção do processo, nos termos do art. 485, VII, do CPC. É o relatório. DECIDO. O pedido de desistência da ação somente pode ser formulado até a prolação da sentença (art. 485, §5o, do CPC). Sendo assim, recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Considerando que a desistência independe de anuência da contraparte e que o processo, embora pautado, ainda não foi julgado, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a desistência: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator